Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DA RESERVA. SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor/recorrido, a título de danos morais, bem como restituir o valor total de R$694,94 (seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, pois além da responsabilidade por culpa “in eligiendo”, pela escolha da rede hoteleira constante de seus pacotes turísticos, é inegável que a hospedagem está diretamente relacionada às atividades das empresas de viagens e turismo e, por essa razão, integra o risco do negócio.
3. A recorrente, Decolar.com Ltda, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teria sido comunicada pela empresa de hospedagem acerca do cancelamento da reserva. No mérito, alega que o transtorno vivenciado pelos recorridos teria sido causado pela empresa de hospedagem. Defende que cancelamento e alterações das reservas não são de responsabilidade da recorrente, motivo pelo qual ela seria ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que inexistiria nexo de causalidade entre a conduta praticada e o suposto dano sofrido pelos recorridos e que não teriam sido comprovados os danos extrapatrimoniais alegados.
4. Preliminarmente requer a declaração de ilegitimidade passiva. No mérito, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 49534334.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Dessa forma, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso. Preliminar rejeitada.
8. Concebe-se da petição inicial, em síntese, que os recorridos fizeram a reserva de um hotel/Flat, por intermédio da recorrente, para que o 3o e a 4a recorrida participassem de um concurso público. Afirmam que, um dia antes da viagem, teriam tentado fazer contato com a responsável pelo Flat para saber se estava tudo certo com a hospedagem, porém sem sucesso.
9. Diante das tentativas infrutíferas de contato, entraram em contato com a recorrente que imediatamente confirmou a reserva e reenviou os vouchers para os recorridos, razão pela qual, no dia seguinte, realizaram a viagem.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que os recorridos se desincumbiram do seu ônus processual, quando apresentaram o voucher com o comprovante de compra da reserva ID. 49534034 – Pág. 11, os comprovantes de inscrição do concurso público que motivou a viagem ID. 49534034 – Pág. 7/10, bem como o comprovante de cancelamento da reserva ID. 49534034.
12. Verifico, portanto, que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC) que no particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorrido, pois, em razão do cancelamento da reserva e consequente modificação do local da sua hospedagem, somados ao descaso da recorrente, a situação gerou desorganização do planejamento dos consumidores que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual, sendo cabível a indenização por dano moral, ainda mais considerando o motivo da viagem.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, neste tópico.
15. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
16. Observo que os recorridos comprovaram a perda patrimonial e o valor do dano ID. 49534034 – Pág. 1/5 e Pág. 16, razão pela qual mantenho a sentença também na parte que determinou a restituição da quantia total de R$694,94 (seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas processuais pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.